Tribunal: TJDFT
Processo: 0711657-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BATISTA DA SILVA RAMOS E OUTROS contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, na ação de conhecimento n. 0701981-38.2020.8.07.0006, movida em desfavor da NOVA GESTÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Nas razões recursais (ID 15970789), narram ter firmado contrato com a agravada para aquisição da 7a cota do apartamento 1102 do Bloco A, que seria construído na Rua 20, Quadra 69, Lt. 1-R, Bairro Turista II, Caldas Novas – GO. Alegam que, malgrado tenham cumprido rigorosamente com suas obrigações contratuais, a agravada deixou de obedecer ao cronograma de entrega do imóvel que estava prevista para 11/01/2018, evidenciando a necessidade da ruptura contratual. Sustentam que, devido a crise acarretada pela pandemia do COVID-19, sofreram redução dos seus rendimentos, tornando-se imperiosa a suspensão da obrigatoriedade do pagamento das parcelas vincendas do contrato de compra e venda entabulado, vez que os agravantes não sabem sequer se um dia receberão o bem. Colacionam julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas; a impossibilidade de inclusão dos nomes dos agravados em órgãos de proteção ao crédito; e a indisponibilidade do imóvel objeto do contrato, ressalvada a possibilidade da venda, condicionada ao prévio depósito em Juízo da totalidade das quantias pagas pelos agravantes. No mérito, requerem a confirmação. Preparo efetuado (ID 15971724). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, vislumbro a ausência dos requisitos para a concessão da tutela pleiteada. Antes de determinar a suspensão do contrato firmado entre as partes, faz-se necessária a oitiva da parte contrária, com a instauração do contraditório e ampla defesa, mormente porque, como bem destacou o juízo de origem, a obra está em atraso desde janeiro de 2018 e somente agora os agravantes vieram ao Judiciário. Nesse contexto, não resta configurado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, devendo ser mantida, em exame perfunctório, a decisão objurgada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Desentranhe-se o documento de ID 16054438, uma vez ser estranho ao presente recurso. Brasília-DF, 15 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator